Tribunal: TJMT
Processo: 1011572-76.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011572-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ABRAAO BARBOSA DE CASTRO NETO - CPF: 030.817.944-71 (RECORRENTE), VINICIUS GARCIA DE MATOS - CPF: 054.980.199-55 (ADVOGADO), JULIANO CESAR LAVANDOSKI - CPF: 037.675.289-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1011572-76.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1011572-76.2025.8.11.0001

Embargante:

Abraão Barbosa de Castro Neto.

Embargado:
Município de Nova Mutum-MT
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por servidor público municipal contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto em ação de cobrança de adicional de insalubridade, pleiteando sua incidência sobre o vencimento-base do cargo, e não sobre a menor remuneração constante do quadro municipal, bem como alegando violação à legislação federal aplicável à categoria dos Agentes Comunitários de Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto: (i) à base de cálculo do adicional de insalubridade adotada pelo município; (ii) à aplicabilidade da legislação federal específica dos Agentes Comunitários de Saúde, especialmente as Leis Federais n.º 11.350/2006 e 13.342/2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, afastando expressamente a tese de que o adicional de insalubridade seria calculado com base no salário mínimo, destacando que a base utilizada é a menor remuneração prevista no quadro de vencimentos municipais, conforme o artigo 85-A da Lei Complementar Municipal n.º 014/2002.

5.

A fixação do adicional de insalubridade com base na menor remuneração do quadro municipal não afronta a Súmula Vinculante n.º 4 do Supremo Tribunal Federal, pois não se confunde com a utilização do salário mínimo como indexador de vantagem funcional.

6.

A aplicação das Leis Federais n.º 11.350/2006 e 13.342/2016, que tratam da remuneração de Agentes Comunitários de Saúde, não se impõe no caso concreto, pois o servidor é regido por estatuto próprio do Município de Nova Mutum-MT, sendo legítima a fixação da base de cálculo do adicional conforme legislação local, nos termos do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal.

7.

A insurgência apresentada pela parte embargante revela apenas inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação da base de cálculo do adicional de insalubridade com fundamento na menor remuneração constante do quadro de vencimentos municipais, nos termos da legislação local, não configura contradição nem afronta à Súmula Vinculante n.º 4 do Supremo Tribunal Federal.

2.

A legislação federal aplicável aos Agentes Comunitários de Saúde não prevalece sobre norma local quando o servidor se submete a regime estatutário municipal, em conformidade com a autonomia conferida pelo artigo 30, inciso I, da Constituição Federal.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, devendo observar estritamente os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.022; Constituição Federal, artigo 30, inciso I; Lei Complementar Municipal n.º 014/2002, artigo 85-A; Súmula Vinculante n.º 4 do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1011572-76.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1011572-76.2025.8.11.0001

Embargante:

Abraão Barbosa de Castro Neto.

Embargado:
Município de Nova Mutum-MT
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
de Cobrança de Adicional de Insalubridade.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id.
302550388
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

302550390
)
:
o recorrente defende a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais,
pugnando pelo recebimento do adicional de insalubridade sobre o seu salário-base ou vencimento e não sobre o menor subsídio do município recorrido.

Acórdão
(Id. 310580394): por unanimidade,
negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargante.

Embargos de Declaração
(Id. 311876381): o embargante sustenta haver contradição no acórdão embargado, alegando que não foi considerada a aplicação da legislação federal específica da categoria dos Agentes Comunitários de Sade e Agentes de Combate às Endemias (Lei n.º 11.350/2006 e suas alterações).

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1011572-76.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1011572-76.2025.8.11.0001

Embargante:

Abraão Barbosa de Castro Neto.

Embargado:
Município de Nova Mutum-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, tampouco por erro material, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada e de acordo com as provas constantes dos autos. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Observa-se que o embargante sustenta haver contradição no acórdão embargado, alegando que não foi considerada a aplicação da legislação federal específica da categoria dos Agentes Comunitários de Sade e Agentes de Combate às Endemias (Lei n.º 11.350/2006 e suas alterações).

Argumenta, ainda, que o município utiliza o salário mínimo nacional como base de cálculo do adicional de insalubridade, o que violaria a Súmula Vinculante n.º 4 do STF, e que deveria ser aplicada a Lei Federal n.º 13.342/2016.

Todavia, da análise dos autos, constata-se que as alegações não procedem.

Quanto à alegada contradição, observa-se que o acórdão embargado foi claro ao analisar a questão posta em debate. O embargante afirma que o município utiliza como base de cálculo do adicional de insalubridade o salário mínimo nacional, o que não se verifica no caso concreto.

Conforme demonstrado nos autos e expressamente consignado no acórdão, o Município de Nova Mutum-MT utiliza como base de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais, nos termos do artigo 85-A da Lei Complementar Municipal n.º 014/2002.

Não se confundem tais bases de cálculo. Uma coisa é utilizar o salário mínimo nacional como indexador (vedado pela Súmula Vinculante n.º 4 do STF), outra completamente distinta é estabelecer como base de cálculo a menor remuneração do quadro municipal, que constitui valor específico e próprio da legislação local.

A legislação municipal estabelece critério próprio e legítimo, não vinculado ao salário mínimo, mas sim ao menor vencimento do quadro de servidores do município, o que se mostra plenamente legal e constitucional.

Quanto à aplicação da Lei Federal nº 11.350/2006, o acórdão embargado considerou adequadamente que o servidor está sujeito ao regime jurídico estatutário municipal, prevalecendo a legislação local que disciplina de forma específica o adicional de insalubridade.

A autonomia municipal para legislar sobre assuntos de interesse local, incluindo o regime jurídico de seus servidores, está assegurada pelo artigo 30, inciso I, da Constituição Federal.

O embargante, na verdade, pretende rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível pela via dos embargos de declaração, que possuem finalidade específica de esclarecimento, não de modificação do julgado.

Deste modo, verifica-se que as razões dos embargos revelam o inconformismo da parte embargante com a decisão e evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos aclaratórios.

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, porém, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025